Tribunal: TJSP
Processo: 1013139-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Incabível o acolhimento da tese do réu quanto à prescrição trienal, sendo evidente que a relação contratual entre as partes resulta na prescrição decenal. Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.280.825/ RJ – STJ. 2. A simples assinatura de um documento, sem ânimo de novar, não pode ser

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Incabível o acolhimento da tese do réu quanto à prescrição trienal, sendo evidente que a relação contratual entre as partes resulta na prescrição decenal. Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.280.825/ RJ – STJ. 2. A simples assinatura de um documento, sem ânimo de novar, não pode ser considerado como novação, pois é ato meramente confirmatório da obrigação originária, não configurando substituição do ato anteriormente praticado. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Comprovado o levantamento de valores pertencentes ao autor pelo advogado réu e não repassados ao cliente, de rigor a obrigação de sua devolução. 4. É evidente a existência de dano moral do cliente que tem o valor a ele pertencente não repassado por seu advogado, com quebra do dever de lealdade, devendo a indenização ser fixada com observância do princípio da razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013139-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO AZEVEDO LEITAO, são apelados LEONARDO FERRANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOÃO
HENRIQUE
FERRANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA) e ALEXANDRE FERRANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral e vista sucessiva
aos demais Juízes, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo – 36a Vara Cível
Apte. : Ricardo Azevedo Leitão
Apdo. : Leonardo Ferrante e outros
Juíza de 1o grau: Priscilla Bittar Neves Neto
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.156
EMENTA: MANDATO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Incabível o
acolhimento da tese do réu quanto à prescrição trienal,
sendo evidente que a relação contratual entre as partes
resulta na prescrição decenal. Embargos de Divergência
em Recurso Especial n.o 1.280.825/ RJ
STJ. 2. A
simples assinatura de um documento, sem ânimo de
novar, não pode ser considerado como novação, pois é
ato meramente confirmatório da obrigação originária,
não configurando substituição do ato anteriormente
praticado. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3.
Comprovado o levantamento de valores pertencentes ao
autor pelo advogado réu e não repassados ao cliente, de
rigor a obrigação de sua devolução. 4. É evidente a
existência de dano moral do cliente que tem o valor a ele
pertencente não repassado por seu advogado, com quebra
do dever de lealdade, devendo a indenização ser fixada
com observância do princípio da razoabilidade. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária para 20% do valor da condenação (artigo 85, §
11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra
respeitável sentença de fls. 1587/1592 que julgou procedente a ação para
condenar o requerido: 1) a ressarcir aos autores o valor de R$
125.600,00, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a data em que a importância foi
indevidamente apropriada pelo demandado (19/02/2013 fls. 32), com
acréscimo de juros de 12% ao ano desde o ajuizamento da ação; 2) a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a cada
autor, com correção pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo a partir do arbitramento e juros legais da citação. Em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da sucumbência, arcará o vencido com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Interpostos embargos de declaração pelo réu
(fls. 1594/1600), estes foram rejeitados pela decisão de fls. 1610.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado
alegando, preliminarmente, a prevenção da 37a Câmara Extraordinária
para o julgamento do feito. Sustenta que a demanda tem origem no
processo no 1007438-19.2013.8.26.0127 e nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno deste Tribunal o feito deveria ter sido distribuído para
aquela Turma Julgadora. No mérito, sustenta a ocorrência da prescrição,
nos termos do que dispõe o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Afirma
que o pedido é de reparação por danos materiais e morais, cujo prazo
prescricional de três anos findou-se em 20/02/2016, tomando-se por
termo a data em que houve a última prestação de contas. Enfatiza que
não se trata de ação de reparação de danos por inadimplemento
contratual, o que, em tese, ensejaria o reconhecimento do prazo de
prescrição do artigo 205 do CC, mas de mera discordância quanto à
prestação de contas confeccionada pelo apelante. Reconhece que as
partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, com
estipulação de honorários 'ad exitum' no percentual de 30% do sucesso
obtido na demanda. Alega que foi convencionado que os honorários
sucumbenciais pertenceriam ao apelante, sendo que na sentença estes
foram arbitrados em 10% do total da condenação, majorado para 15% por
Acórdão deste Tribunal. Entende que faria jus ao recebimento de
honorários advocatícios no importe de 45% do valor total do acordo, sem
contar
a remuneração pela fase executiva. Assevera que foi
convencionado plano para o recebimento da indenização acordada e que
o autor anuiu com o ajuste conforme documentos acostados aos autos.
Insiste que os valores repassados aos apelados estão em consonância
com o ajuste firmado, pois configurada a novação da obrigação
anteriormente existente, substituindo-se a avença original, nos termos do
artigo 360 e seguintes do diploma civil vigente. Observa que o apelado
João Henrique Ferrante assinou recibo de prestação de contas no qual
deu ampla quitação geral ao acordo firmado e a todas parcelas recebidas.
No mais, diverge da condenação que lhe foi imposta a título de danos
morais. Enfatiza que não praticou qualquer ato ilícito passível de
reparação, sempre agindo dentro do convencionado entre as partes.
Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação
arbitrada, por reputá-la excessiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apresentadas as contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em prevenção
da Colenda 37a Câmara de Extraordinária de Direito Privado, pois o
julgamento do feito no 1007438-19.2013.8.26.0127, por aquela Turma,
não gera a aplicação do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal.
Ora, é certo que a referida redistribuição
ocorreu em razão do acúmulo de acervo existente no Tribunal de Justiça,
com o objetivo precípuo de reduzir o tempo de tramitação dos processos.
De igual forma, houve compensação na
distribuição, à época, como regra do artigo 6o, caput, da Resolução
737/2016, do Órgão Especial, cujo novo feito, aí sim, trará a prevenção
para os recursos e incidentes respectivos. Vejamos:
“Artigo 6o - Os feitos redistribuídos às Câmaras
Extraordinárias serão compensados com feitos novos
da mesma natureza.
Parágrafo 1o - Não ocorrerá a compensação determinada
no caput se o Desembargador não deu causa à
formação do acervo, mantendo produtividade igual ou
superior à média da Seção respectiva. A aferição da
acumulação do acervo se dará exclusivamente pela
comparação entre o número de feitos recebidos na data
da assunção da cadeira e na data de solicitação da
remessa.
Parágrafo 2o - Nos demais casos, a compensação ficará
limitada aos processos que tenham excedido o acervo
existente quando de sua assunção pelo Desembargador,
incluídos
aqueles
já
vinculados
à
cadeira
para
compensação de anteriores remessas às Câmaras
Extraordinárias”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Saliente-se que o Regimento Interno deste
Tribunal é claro ao dispor que:
“Art. 110. Os julgamentos por câmara temporária ou
extinta não firmam prevenção para outros feitos ou
incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que
deles participaram tornam-se certos para os julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de
embargos de declaração, embargos infringentes no
processo criminal e de conversão do julgamento em
diligência”.
Logo, descabido o pedido de redistribuição do
feito à 37a Câmara Extraordinária.
Além disso, não há que se falar em
reconhecimento da prescrição trienal estabelecida no artigo 206, § 3o,
inciso V.
Neste ponto, bem andou a ilustre magistrada
sentenciante ao reconhecer a incidência do prazo decenal previsto no
artigo 205 para a hipótese dos autos.
Isto porque os autores buscam indenização por
danos morais, além do ressarcimento de valores que deveriam ter sido
pagos em razão de acordo celebrado no feito 583.00.1997.507445-1,
patrocinado pelo demandado.
E, por se tratar de ação oriunda de uma
relação contratual pretérita, o prazo para o ajuizamento da lide é o fixado
no artigo 205 do CC, qual seja, o de dez anos, computados a partir do
momento em que se deu a ciência do dano, ou seja, da data da última
prestação de contas (20/02/2013).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em
sede de Embargos de Divergência, que a prescrição decorrente de
inadimplemento contratual é decenal, veja-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGI
MES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
Ação
ajuizada
em
14/08/2007.
1.
Embargos
de
divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017
e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito
recursal consiste em determinar qual o prazo de
prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal
(art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do
CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art.
200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não
cabem
embargos
de
divergência
quando
a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido
do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição
tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas,
na busca de estabilidade, porquanto não seria possível
suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas
controvérsias
relacionadas
à
responsabilidade
contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que
prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o
disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três
anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo
prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a
composição da toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de
um dever jurídico, mas, de modo geral, designa
indenização por perdas e danos, estando associada às
hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à
coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos
deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas
hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da
reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há
muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos
protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio
da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente
conhecidos e, nessa parte, não providos.” (EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)
Desse modo, incabível o acolhimento da tese
do apelante quanto à prescrição trienal, sendo evidente que a relação
contratual entre as partes resulta na prescrição decenal e, sendo a ação
regressiva ajuizada seis anos após a demanda anterior, não há que se
falar em prescrição da lide.
No
mais,
deve
ser
reconhecida
a
responsabilidade do advogado pelos danos causados aos apelados.
Neste ponto, pede-se vênia para transcrever a bem lançada sentença de
primeiro grau, nos seguintes termos:
“Restou incontroversa a celebração de contratação de
prestação de serviços advocatícios entre as partes, por meio
da qual foi pactuado a remuneração a título de honorários
advocatícios “30% do valor a ser recebido no processo seja
em acordo ou em regular execução de sentença” (fl. 25).
Extrai-se dos autos que os autores firmaram com a Viação
Resendense Ltda acordo nos autos do processo em trâmite
na 39a Vara Cível Central (fls. 20/23) aos 28.07.2012, no
qual restou consignado que a executada pagaria aos
autores o valor indenizatório de R$ 2.304.00000, sendo: a)
R$ 2.004.000,00 aos autores, e b) R$ 300.000,00 a título de
honorários sucumbenciais.
Constou, também, que os pagamentos seriam realizados em
oito vezes, mediante transferência para a conta corrente do
causídico dos autores, ora requerido, da seguinte forma:
primeira parcela de R$ 750.000,00 por meio de liberação
dos valores penhorados naquele juízo; e 7 parcelas de R$
222.000,00 no dia 20 de cada mês a partir de agosto de
2012 (fls. 20/23).
Restou incontroverso, também, que o requerido reteve o
valor de R$ 1.036.800,00, repassando aos autores o
montante de R$ 1.267.200 (fls. 26/33).?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A questão cinge-se sobre a divergência de interpretação a
respeito do percentual que seria destinado ao réu, então
advogado dos autores na ação de indenização que ele havia
ajuizado.
Em que pese os argumentos do requerido de que faz jus ao
percentual de 45% sobre montante de R$ 2.304.000,00, tem-
se que o acordo firmado nos autos no
583.00.1997.507445-1, já estipulou o pagamento de R$
300.000,00 a título de 15% de honorários sucumbenciais.
Dessa forma, os honorários contratuais ad exitum fixados
em 30% devem ser calculados sobre o proveito econômico
efetivamente obtido pelos autores, ou seja, R$ 2.004.000,00,
perfazendo o montante de R$ 601.200,00, aos quais devem
ser somadas as despesas reembolsadas de R$ 10.000,00,
concluindo-se que o valor devido pelos autores ao causídico
era de R$ 611.200,00.
Nesse ponto, não há se falar que os autores anuíram com o
valor a ser pago ao requerido, seja porque o cálculo
efetuado pelo causídico viola os termos do contrato
celebrado entre as partes (fl. 91), seja porque não há notícia
de que houve aditamento contratual no sentido de alterar a
remuneração do causídico para 45% sobre o montante total
do acordo celebrado.
Assim, tem-se que o requerido se apropriou indevidamente
do valor de R$ 125.600,00 desde a data da última prestação
de contas (19.02.2013 fl. 32), cabendo-lhe a obrigação de
ressarcimento os autores.
No que se refere aos alegados danos extrapatrimoniais,
entendo que restaram configurados.
Considerando o comportamento do requerido, verificou-se
que este agiu com abuso de seu poder de mandatário,
incorrendo nos seguintes dispositivos legais do Código Civil
e do Estatuto da Advocacia, respectivamente:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Com efeito, os autores firmaram com o requerido contrato de
mandato, fundado na confiança necessária para uma
representação judicial, o que se mostrou frustrado diante de
ato cometidos pelo réu.
A propósito do arbitramento da indenização, deve o juiz
pautar-se em um papel compensatório para a vítima e, ao
mesmo tempo, desestimulante ao ofensor (ou seja, o
causador do dano deve ser apenado com um importe que o
faça pensar antes de repetir a conduta).
Procedendo
à
convergência
dos
caracteres
consubstanciadores da reparação pelo dano moral, quais
sejam, o punitivo e profilático, para que o causador do dano,
pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa
perpetrada, bem assim intimidado a se conduzir de forma
diligente no exercício de seu mister, e o compensatório para
a vítima, que receberá uma soma de dinheiro que lhe
proporcione
prazeres
como
contrapartida
pelo
constrangimento sofrido, fixo a indenização devida a cada
autor em R$ 10.000,00.”
Respeitada a combatividade do causídico réu
que defende seus próprios interesses, não se pode acolher a tese de que
o apelado manifestou sua anuência com o plano de pagamento
entabulado nos singelos documentos mencionados nas razões recursais.
Ora, causa espanto que um profissional de
direito queira justificar a apropriação de vultosa importância com o singelo
argumento de que houve uma novação consubstanciada em mero
conjunto de números apontados em uma folha de papel, como revelam os
documentos de fls. 1627 e 1628.
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR
(“Código Civil Comentado e legislação extravagante, Editora RT, 3a
edição, 2005, p. 345”), verifica-se que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Novação é o negócio jurídico por meio do qual se cria
uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de
extinguir-se a obrigação anterior (Lacerda de Almeida,
verbete in REDB, V.34, P.275). Por isso a novação é
operação liberatória, colocando-se, no lugar da extinta,
uma nova obrigação. 'É uma datio in solutum, em que a
coisa dada em pagamento é uma obrigação nova'
(Fulgêncio, Obrigações, p.227).
O caráter liberatório da obrigação anterior reside na sua
extinção em face do nascimento de nova obrigação.
Contudo, a extinção não satisfaz o crédito e o débito,
que subsistem e se renovam por meio da nova
obrigação (obligatio novanda). Há, por conseguinte,
inovação do vinculum iuris, que extingue mas não
satisfaz a obrigação primitiva e que absorve o débito e o
crédito não satisfeito anteriormente (Venosa, Dir. Civ., v.
II, n. 12.5.1, p.290)”.
Ainda na doutrina observamos que, para haver
novação, é indispensável a conjunção dos seguintes elementos: (1)
existência jurídica de uma obrigação, (2) constituição de nova obrigação
e (3) animus novandi, o que aqui, efetivamente, não ocorreu no presente
caso.
Como
preleciona
ORLANDO
GOMES
(“Obrigações”, Forense, 5a ed., 1978), tem-se que:
“Visto que a novação consiste na constituição de nova
obrigação para extinguir e substituir a anterior, a
existência jurídica desta é a primeira condição de
viabilidade do fenômeno novatório”.
“O segundo requisito da novação é a constituição de
nova dívida para extinguir e substituir a anterior”. (fls.
167).
“O terceiro requisito é o 'animus novandi'. Exige-se que
o credor tenha a intenção de novar. A exigência é
compreensível. Ao aceitar a novação, renuncia ao
crédito e aos direitos acessórios que o acompanham.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mas não é imprescindível que o 'animus novandi' seja
manifestado
expressamente.
Pode
resultar
das
circunstâncias que envolvem a estipulação”. (fls. 168).
As
provas
produzidas
nos
levam
a
demonstração inequívoca de que não ocorreu o animus novand, pois não
configurada a aceitação de novas condições para quitação do saldo
remanescente, configurando a manutenção da dívida originária.
Assim, está evidente que o demandado tem a
obrigação de arcar com os valores pleiteados pelos autores, não
podendo escapar da responsabilidade de responder pelas obrigações
assumidas, sob pena de configurar o odioso e indevido enriquecimento
sem causa.
No
escólio
de
ORLANDO
GOMES
(in
"Obrigações", Forense, 5a ed., p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e todo prejuízo que se evite. O
empobrecimento, toda diminuição efetiva do patrimônio
ou a frustração de vantagem legítima. Entre o
enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o
primeiro enriqueça as expensas do segundo.
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica
que a causa do enriquecimento de um é o
empobrecimento do outro, manifesta-se nos casos em
que há o deslocamento de um bem do patrimônio deste
para o daquele.
(...)
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o
enriquecimento é reprovado. A condenação da ordem
jurídica se manifesta por uma sanção civil, que consiste
na obrigação imposta ao enriquecido de restituir o que
recebeu por injusto locupletamento".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Além disso, quanto ao dano moral, é certo que
este se sobressai pela simples narrativa dos acontecimentos, sendo
desnecessário qualquer outro tipo de prova, na medida em que a
apropriação indébita de valores pertencentes aos requerentes ultrapassa
os limites de simples descumprimento contratual que gerou meros
aborrecimentos.
O advogado age como mandatário de seus
clientes, pautando-se em uma relação fundada em razão da confiança, e,
somente por esta razão, pode realizar o levantamento dos valores
depositados em Juízo.
E, ao quebrar a confiança que lhe foi
depositada, agiu o causídico de modo temário, provocando frustração,
ocasionando significativo contratempo,e desencanto apto, em si mesmo,
a justificar o dano moral perseguido pelos apelados.
E,
no
que
concerne
ao
montante
da
indenização, cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para
não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito, evitando a
insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do
eminente Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na
fixação
da
indenização
por
danos
morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente
Des. Rui Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no
sentido de que a indenização não pode ser "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva" (in Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em suma: levando-se em consideração as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais,
os inconvenientes naturais suportados pelos autores e o valor levantado e
não repassado, a indenização por danos morais deve ser mantida, pois
referida quantia mostra-se suficiente para confortar o abalo
indevidamente experimentado pelos clientes e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta indiligente do réu.
Ante o exposto, nego provimento ao recuso,
com majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica